Tribunal: TCU
Processo: 023.554/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7378/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.554/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diorge Souza Garros (XXX.174.773-XX); Jose Lazaro Oliveira Nunes (XXX.322.922-XX); Luis Fernando Vasconcelos Ribeiro (XXX.875.023-XX); Marcelo Jean Vieira Lima (XXX.138.593-XX); Marco Antonio Goiabeira Torreao Filho (XXX.115.863-XX); Pedro Henrique Bandeira Diniz (XXX.140.323-XX); Raquel Galhada da Costa (XXX.392.513-XX); Reinaldo Rodrigues da Silva (XXX.358.493-XX); Tiago Alan Santos Campos (XXX.258.553-XX); Victor Erick Lucena Nobre (XXX.292.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.